Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739753-48.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por ANTONIO DE MELO MONTEIRO contra decisão ID origem 170533517, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da Ação Anulatória de Cartão de Crédito c/c Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais e Repetição De Indébito n. 0706976-77.2023.8.07.0010, movida em face do BANCO SANTANDER S.A. Na ocasião, o Juízo indeferiu a antecipação de tutela formulada pelo requerente no tocante aos pedidos de suspensão dos descontos referentes à contratação de cartão de crédito consignado e de proibição do seu cadastro em órgãos de proteção ao crédito, nos seguintes termos: [...] O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem, cumulativamente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença do periculum in mora em relação à parte do pedido liminar. Analisando detidamente o documento de ID 165989630, constata-se que os referidos descontos incidem na folha de pagamento do benefício previdenciário da parte autora desde fevereiro de 2017, conforme alega a própria parte autora na petição inicial. Portanto, conclui-se que os descontos impugnados ocorrem há pelo menos 6 anos, não sendo possível inferir o perigo da demora da tutela jurisdicional diante de lapso temporal tão grande. Assim, ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, indefiro a tutela de urgência relativa à suspensão dos descontos referentes à contratação do referido cartão de crédito e, consequentemente, à proibição do cadastro do autor em sistemas de proteção ao crédito. Também não é caso de tutela de evidência, pois não restou caracterizada nenhuma das hipóteses descritas no art. 311 do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante afirma que desde 10/2/2017 são descontadas de sua aposentadoria parcelas de empréstimo referente à cartão de crédito consignado não contratado. Alega que os pagamentos realizados até a data de hoje ultrapassam em muito o valor do empréstimo, pois já efetuou o pagamento de 67 (sessenta e sete) parcelas, que totalizam o valor de R$ 7.065,15 (sete mil e sessenta e cinco reais e quinze centavos), sendo que, considerando os cálculos da época, teria quitado o empréstimo em outubro de 2017, mediante o pagamento de 8 (oito) parcelas de R$ 105,45 (cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Defende que se trata de relação consumerista e que deve ser reconhecida a ilegalidade e a abusividade da contratação dessa natureza, em conformidade com o entendimento que vem sendo adotado por este eg. Tribunal de Justiça. Conta que recebe pouco mais de um salário mínimo a título de aposentadoria, que possui 77 (setenta e sete) anos e que o perigo da demora reside na possibilidade de aguardar o desfecho do feito de origem com a persistência dos descontos indevidos na renda necessária à sua subsistência. Sustenta que não há risco de irreversibilidade da medida, pois os descontos podem ser restabelecidos a qualquer tempo. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela, para suspender os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado n. 850861859-51, realizados no Benefício Previdenciário n. 110.907.089-3, no valor mensal de R$ 105,45 (cento e cinco reais e quarenta e cinco centavos), sob pena de multa diária e, b) no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar e reformar a decisão recorrida. Sem preparo, haja vista a concessão de gratuidade da justiça na decisão recorrida (ID origem 170533517). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me, então, analisar o pedido formulado em sede liminar. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Outrossim, segundo o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à concessão da tutela provisória para suspender os descontos realizados diretamente na aposentadoria do agravante. Inicialmente, observo que, da leitura das razões recursais, extrai-se que o agravante não celebrou contrato de cartão de crédito consignado. A despeito disso, a análise sumária da narrativa da petição inicial permite concluir que, na verdade, o agravante afirma ter celebrado o referido contrato mediante vício de vontade, isto é, sem compreender as suas características e implicações. Não há, portanto, alegação de contratação fraudulenta realizada por terceiros. Nesse sentido, confira-se: [...] no ano de 2017, o Banco Réu ofereceu ao Autor um empréstimo consignado em folha de pagamento. Como todo Brasileiro e principalmente aposentados que sempre precisam de um valor a mais para cumprir suas obrigações, decidiu tomar o empréstimo. Indagando o atendente sobre o empréstimo, uma vez que sabia que já havia feito outros empréstimos de pronto o preposto do Réu informou que o Autor não teria nenhum problema com a contratação, tendo em vista a existência de uma "margem extra" de 10% em sua folha e que as parcelas seriam diluidas. Indagado sobre as condições do empréstimo, principalmente acerca do número de parcelas e da taxa de juros, foi-lhe dito para não se preocupar, pois, considerando que os descontos seriam realizados direto em folha, a taxa seria "baixíssima" e o número de parcelas seria calculado de acordo com o valor a ser liberado e a margem consignável de pagamento e ainda ganharia de "brinde" um cartão de crédito também com descontos em folha. Posto isso e de plena boa-fé, anuiu com o negócio. Pois bem Exa., o que o Autor não sabia é que havia caído em uma armadilha financeira construída de forma premeditada pelo Banco Réu e da qual não poderá se libertar, se não por meio da ajuda do poder judiciário. [...] O problema é que isso não foi vendido/prometido ao Autor em qualquer momento. O que lhe foi ofertado, conforme exposto anteriormente, foi tão somente um empréstimo consignado em folha com juros de mercado e parcelas determinadas. Não tendo justificativa a continuidade dos descontos referentes a “empréstimo sobre RMC”, pois ainda que considerássemos o valor constante no extrato de empréstimo como disponibilizado ao Autor, este já estaria a muito quitado, conforme demonstraremos em tópico próprio. De igual forma o Autor nunca utilizou, ou ao menos se quer se recorda de ter recebido o suposto cartão, não tendo que se falar em pagamentos referentes a este. Sendo assim toda cobrança indevida. (IDs origem 165989615 - Pág. 2 a 4). A partir dessa narrativa, verifiquei que o agravante afirma ter contratado “cartão de crédito consignado”, modalidade na qual o cliente recebe um cartão que pode – e não necessariamente precisa – ser utilizado para compras e saques, e o valor mínimo da fatura é descontado da folha de pagamento, devendo o restante ser quitado até o vencimento através do pagamento de boleto em qualquer agência bancária. Em regra, a natureza desse tipo de contrato não torna necessária a fixação do número de parcelas do financiamento, pois essa quantidade irá depender da disponibilidade financeira do devedor para pagar a dívida além do valor mínimo descontado em sua folha de pagamento. Ocorre que a contratação de “cartão de crédito consignado” não configura, por si só, prática abusiva a ensejar a declaração de nulidade do negócio. É que, tratando-se de relação nitidamente consumerista (Súmula n. 297 do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ), a análise de tais aspectos demanda a verificação da observância do dever de informação pela instituição financeira (art. 6o, inciso III, Código de Defesa do Consumidor – CDC). Tal circunstância, contudo, somente pode ser aferida mediante a análise da redação do contrato. Nesse sentido, confiram-se julgados da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, ambos sobre o mesmo tema – alegação de abusividade de contrato de cartão de crédito consignado – mas com conclusões distintas, em virtude das particularidades de cada instrumento contratual: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. ABUSIVIDADE. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar eventual caráter abusivo da celebração do negócio jurídico denominado "cartão de crédito consignado", bem como a pretensão de restituição em dobro das parcelas descontadas em folha de pagamento e a compensação por danos morais. 2. O termo de adesão assinado pelo recorrido padece da ausência de informações suficientes a respeito das condições de pagamento do valor emprestado. Nas cláusulas contratuais não há informação clara de que os encargos relativos ao montante mutuado seriam devidos a partir do momento do não pagamento integral da fatura, o que torna possível a interpretação no sentido de que as parcelas descontadas se destinavam ao adimplemento da obrigação já acrescida dos encargos pactuados. 3. O direito à informação ampla é corolário do princípio da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, expressamente consagrados na legislação consumerista (art. 4o, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor), sendo certo que fornecedor e consumidor devem agir com lealdade e confiança na busca do fim comum (adimplemento das obrigações respectivas), protegendo-se, assim, as expectativas de ambas as partes. 4. Eventual quantia cobrada a maior deverá ser devolvida ao demandante de modo simples pois no presente caso não ficou caracterizada a hipótese prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 5. O fato de ter o autor contratado empréstimo sem informações claras a respeito de seu modo de pagamento, isoladamente, não é suficiente para causar interferência em sua esfera jurídica extrapatrimonial. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1733496, 07029803520228070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistentes provas de quaisquer vícios no consentimento exarado pelas partes ao contratarem, seja por erro da contratante ou por ausência de boa-fé objetiva da instituição financeira (falta de informação clara e adequada), não há como o Judiciário declarar a nulidade ou conversão do negócio jurídico livremente pactuado, devendo ser mantido o seu objeto. 2. Não havendo ato ilícito, inviável a condenação da instituição à devolução dos valores pagos ou a qualquer indenização por dano moral. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1756223, 07135740220228070004, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). No presente caso, contudo, o próprio agravante requereu antecipação de tutela na origem – e obteve deferimento – para compelir o agravado à apresentação dos contratos, extratos de operações, faturas e demais documentos relativos ao cartão de crédito (ID origem 170533517). A adequada apreciação da questão depende, pois, do contraditório e da oportunização da instrução probatória na origem. Assim, à míngua de documentação que permita analisar a legalidade da contratação, tenho que, neste momento processual, não é possível aferir a probabilidade do direito do agravante à suspensão dos descontos. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator